Tribunal: TJMT
Processo: 1015569-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015569-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 6o, § 7o-B, DA LRF. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o prosseguimento da execução fiscal de multa administrativa, por ausência de submissão aos efeitos da recuperação judicial.

II – Questão em discussão:

Verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar aspectos sobre a novabilidade do crédito e a inaplicabilidade do art. 187 do CTN aos créditos não tributários.

III – Razões de decidir:

O acórdão enfrentou as questões com base em norma específica e jurisprudência consolidada do STJ, não havendo omissão ou contradição.

IV – Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese:
“Créditos não tributários inscritos em dívida ativa e cobrados por execução fiscal não se submetem ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da LRF, sendo incabível a suspensão do feito ou sua extinção por novação.”

Dispositivos citados: CPC, art. 1.022; LRF, art. 6o, §7o-B; LEF, art. 4o, §4o; LINDB, art. 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos por Oi S.A. – Em Recuperação Judicial, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra o acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal de multa administrativa lavrada pelo PROCON-MT (Certidão de Dívida Ativa n.o 201512425), mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, sustentando que:

1.

O crédito exequendo, de natureza não tributária, foi constituído antes do pedido de recuperação judicial, devendo, por isso, submeter-se ao plano e ser novado com sua homologação, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005;

2.

O art. 6o, § 7o-B, da LRF não afasta a concursalidade do crédito, limitando-se a permitir a continuidade da execução fiscal;

3.

O acórdão foi omisso ao não considerar que o art. 187 do CTN não se aplica aos créditos não tributários, conforme expressamente disposto no art. 4o, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980);

4.

A tese adotada esvazia a função da recuperação judicial e compromete o princípio da preservação da empresa.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que se reconheça a novação do crédito e a consequente extinção da execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, alegando que o acórdão embargado examinou todas as questões relevantes com fundamentação suficiente, notadamente quanto à aplicação do art. 6o, § 7o-B, da LRF.

Ressalta que a embargante, sob o pretexto de vícios formais, busca apenas rediscutir matéria decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Requer, ao final, a rejeição dos embargos.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela Oi S.A. contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, assentando a legitimidade do prosseguimento da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

I – DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A NOVABILIDADE DO CRÉDITO

Não prospera a alegação de omissão quanto à novabilidade do crédito. O acórdão embargado enfrentou detidamente essa matéria ao assentar que, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, não se suspendem as execuções fiscais, independentemente da natureza tributária ou não do crédito.

Referida norma, por sua natureza processual, aplica-se de forma imediata aos feitos em curso, consoante art. 14 do CPC e art. 2o da LINDB. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a execução fiscal, mesmo relativa a crédito não tributário, não se suspende com o deferimento da recuperação judicial. Daí decorre que tais créditos não se submetem ao plano de recuperação, razão pela qual não há que se falar em novabilidade.

II – DA INAPLICABILIDADE DO ART. 187 DO CTN

No tocante à suposta omissão quanto ao art. 4o, § 4o, da Lei no 6.830/1980, a pretensão também não prospera. O acórdão embargado fundamentou-se em norma autônoma (art. 6o, § 7o-B, da LRF), cuja incidência independe da aplicação subsidiária do CTN.

A tese segundo a qual a exclusão do art. 187 do CTN implicaria sujeição do crédito ao plano não altera o raciocínio jurídico adotado, centrado no regime jurídico da execução fiscal. A distinção entre crédito tributário e não tributário é irrelevante para fins de aplicação do art. 6o, § 7o-B, da LRF, como já reiteradamente decidido pelo STJ.

III – DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. No presente caso,
não se verifica qualquer dos vícios elencados
, pois
todas as questões relevantes foram analisadas de forma fundamentada
.

A parte embargante, ao opor os aclaratórios, busca
reexaminar o mérito da decisão
, o que ultrapassa os limites da via eleita. A inconformidade com a tese adotada
não justifica o cabimento dos embargos declaratórios
.

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025